Tribunal: TJDFT
Processo: 0003704-08.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003704-08.2017.8.07.0017 RECORRENTE: MARCOS WILLIAM RODRIGUES SILVANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. SILÊNCIO ACERCA DO INTERESSE EM RECORRER. PRECLUSÃO. DEFESA DEFENSORIA PÚBLICA IGUALMENTE INTIMADA. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O ESGOTANDO DO PRAZO RECURSAL, INICIADO DA INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal: “A intimação da sentença será feita: ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”. 2. O recurso pode ser interposto tanto pelo réu como pelo seu defensor, conforme expressa previsão no artigo 577 Código de Processo Penal. 3. A inércia do acusado em manifestar eventual interesse em recorrer, seja diretamente ao Oficial de Justiça, seja no prazo processual legal, implica na preclusão do direito de fazê-lo; o que, entretanto, não obsta a interposição de apelo pela Defesa técnica, quando, então, a data de sua intimação será considerada como marco inicial do prazo quinquenal (ou decenal) para apelar. 4. A interposição de apelação, pela Defensoria Pública, após o encerramento do prazo recursal, já considerado em dobro (LC 80/94, artigo 44, I), obsta o processamento do recurso, por inafastável intempestividade. 5. Quando da vigência da Resolução n. 313 do Conselho Nacional de Justiça, de 19-março-2020, o prazo recursal já havia exaurido, não tendo sido afetado, portanto, pela norma que estabeleceu a suspensão dos prazos processuais a contar de sua publicação. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 593 do Código de Processo Penal, sustentando que o Oficial de Justiça, ao intimá-lo acerca da prolação da sentença, não o indagou acerca do interesse em recorrer, conforme ordem exarada pela autoridade judiciária prolatora da decisão e que, por isso, não transcorreu o início do prazo recursal para que pudesse interpor o recurso de apelação contra a sentença condenatória. Pede, assim, o reconhecimento da tempestividade do apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 593 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, assentou que “o venerando acórdão refutou a tese defensiva, tendo em vista ter sido o acusado devidamente intimado da sentença condenatória, por meio de Carta Precatória, ocasião em que o Oficial de Justiça realizou a leitura do mandado e entregou cópia ao réu, o qual aceitou e lançou a sua assinatura e ficou ciente do interior teor da sentença condenatória assim como do prazo recursal, na data de 7-fevereiro-2020. Destarte, evidenciou-se no acórdão terem sido devidamente cumpridas as finalidade da intimação: tanto dar ciência ao réu do édito condenatório como da possibilidade de recorrer e do prazo recursal” (ID 18340467). Ao concluir nesse sentido, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 392, I E II, DO CPP. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO DO RÉU NO MOMENTO DA INTIMAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. APROFUNDAMENTO NO MATERIAL COGNITIVO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 357 DO CPP. REQUISITOS INTRÍNSECOS DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CUMPRIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 392, I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas a intimação pessoal de réu preso. Na hipótese, tem-se que o réu estava solto à época do processo, bastando a intimação do causídico por ele contratado, que, conforme consta no acórdão, foi devidamente intimado em 8/10/2018. 2. Não é cabível na seara do writ, reexaminar a capacidade de discernimento do réu no momento da intimação via oficial de justiça, considerada satisfatória pela Corte local, sob pena de indevido aprofundamento no material fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Nos termos do art. 357 do Código de Processo Penal, constam, como requisitos intrínsecos do mandado, a necessidade de sua leitura, pelo oficial de justiça, e a entrega da contrafé, com a menção do dia e hora da citação, no caso, atos devidamente realizados. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 528.642/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 13/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025